Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ROUBO. LEI No 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA.

1. A Lei no 13.654/18 promoveu a revogação da causa de aumento do emprego de arma branca ou imprópria no delito de roubo. Embora tal circunstância não configure mais causa de aumento, poderá ser utilizada para majorar a pena-base, desde que não configure bis in idem.

2. Configura bis in idem a análise negativa das circunstâncias do crime em duplicidade para exasperar a pena-base, ainda que por motivo diverso impondo-se o decote do aumento correspondente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.